Tribunal: TJDFT
Processo: 0715990-63.2024.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0715990-63.2024.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ALEXANDRE MOTTA FRANCA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS À d. Procuradoria de Justiça para se manifestar sobre a certidão de ID 75854118. Brasília-DF, 12 de setembro de 2025. Desembargador JAIR SOARES